Tribunal: CARF
Processo: 10935.720659/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720659/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.816 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO PRESUMIDO. CONTRATOS DE PARCERIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DESCABIMENTO.
O crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, somente pode
ser apurado sobre a aquisição de bens, mas não de serviços.
Se o criador de aves, por contrato de parceria, não tem o direito de usar, gozar
ou dispor da coisa, posto que não pode comercializar os animais que cria, mas
apenas devolvê-los a quem lhe entregou, inclusive a sua (quota-parte), não há
que se falar em aquisição de bens por parte da agroindústria, mas sim em
prestação de serviço; não cabendo portanto crédito presumido à agroindústria.
Não se pode diferenciar a atividade exercida pelo criador por parceira com
relação a sua quota-parte e os demais animais, ou produz ou presta serviço, na
totalidade, indistintamente, sem segrega-los em "produtos" em relação à sua
quota-parte e "serviços" em relação aos demais. Na espécie, temos
caracterizada a prestação de serviço do criador para a agroindústria, inclusive
em relação a cota-parte.
CRÉDITO PRESUMIDO. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO E MERCADO INTERNO. NÃO DISCRIMINAÇÃO POR
PRODUTO OU SETOR.
Aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês. Não se discrimina o cálculo por produto ou
setor.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720659/2012-31
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito da Recorrente apurar o
crédito presumido sobre a aquisição de milho de pessoas físicas, vinculado à exportação,
decorrente da alteração do percentual para 60% sobre as alíquotas das contribuições; para manter
a glosa em relação ao crédito presumido relacionado as operações de contrato de parceira; para
manter o critério de rateio proporcional feito pela fiscalização; e afastar o pleito de atualização
do crédito apurado.
Inconformada parcialmente com a decisão de piso, a Recorrente, na parte vencida,
reproduziu suas razões de defesa que, em síntese apertada, requer a reversão da glosa dos
créditos presumidos relacionado as operações de contrato de parceira; o afastamento do critério
de rateio proporcional feito pela fiscalização; e atualização do crédito apurado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio envolve o direito a
apropriação de crédito presumido relacionado as operações de contrato de parceira, o critério de
rateio proporcional e, a incidência ou não de correção monetária aos crédito apurados pela
Recorrente.
Com exceção da questão envolvendo a atualização do crédito apurado, as demais
matérias sob análise, já foram devidamente analisados nos autos do PA 10935.000742/2011-17
(acórdão 3301-004.013) autuado contra a ora Recorrente, cujas razões peço vênia para adotar
como razões de decidir, ressalvando, apenas, que a única diferença entre os processos é o
período de apuração, a saber:
O Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido da Cofins da recorrente
lastreia-se no art. 8o da Lei no 10.925/2004, c/c os artigos 56a e 56B da Lei no
12.350/2010, incluídos pela Lei no 12.431/2011:
Da Lei no 10.925/2004:
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Da Lei no 12.350/2010:
Art. 56A.
O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
[...]
II ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
[...]
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Art. 56B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá:
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
[...]
II solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja
classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Direito à apuração do crédito presumido sobre a alegada aquisição
da produção dos criadores nos contratos de parceria avícola/suinícola
Conforme relatado, a Delegacia de origem efetuou glosa relativa às entradas
de frangos e suínos provenientes dos contratos de parceria, tendo em vista o
entendimento de que essas operações não se qualificam como compra efetiva mas sim
como pagamento de serviços prestados (mão de obra) para seus associados. Esta
argumentou ter havido "uma simulação de compra de bens (aves/suínos) a qual
representa o pagamento dos serviços prestados pelos produtores rurais com os
cuidados no trato e criação dos lotes de aves ou suínos".
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

Por consequencia, considerou não haver direito à apuração do crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, entendendo que
"referido crédito somente pode ser apurado sobre a aquisição de bens,
mas não de serviços".
De fato, o dito art. 8o fala em " calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003", estas que delimitam o creditamento da
insumos no desenho da Pis/Pasep e da Cofins não cumulativas,"bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda"; restingindo o crédito presumido aos bens,
excluindo os serviços.
Se são bens e trata-se de prestação de serviços, reproduzo a argumento da
fiscalização:
“Nestes contratos de parceria, fica evidente que as aves e animais
já são de propriedade da cooperativa, apenas são remetidos às
propriedades rurais dos associados para a contra prestação de serviços
na sua criação e posterior devolução, devendo o parceiro, em resumo,
seguir rígido sistema de manejo pré estabelecido, adotar na alimentação
exclusivamente a ração e medicamentos fornecidos pela contratante e
ao final do prazo estabelecido, devolver o lote completo de animais ou
aves, recebendo como pagamento por seus serviços o resultado de um
índice que mede o êxito do seu trabalhão (IEP – Índice de Eficiência
Produtiva). Para subsidiar esta conclusão destacamos alguns fatos que
traduzem por si o entendimento de que não há compra de mercadoria, mas
pagamento de prestação de serviços:
• A cooperativa não paga diretamente em espécie o resultado do
trabalho do associado medido pelo IEP, usa o artifício de entregar
simbolicamente seu equivalente valor em produto (aves/suínos), mas com
uma cláusula de fidelidade nos contratos, obriga o parceiro a vender
exclusivamente para a própria cooperativa tal parte, ou seja, faz um operação
triangular, para ocultar o pagamento a título de serviços prestados,
substituindo pelo imediato pagamento de uma suposta compra de produtos
(que documentalmente já é de sua propriedade, ou seja, como pode comprar
aquilo que já é seu?);
• Sem entrar na seara tributária com o reflexo de tal procedimento
equivocado, o fato é que representa uma distorção da realidade, onde o
parceiro é investido na qualidade de proprietário das aves/suínos de forma
virtual e apenas por alguns segundos, tempo suficiente para a emissão da
nota fiscal de compra, instrumento que na pratica retrata o pagamento por
seus serviços;
• Ao término da criação, o transporte integral do lote de aves/suínos, da
propriedade rural até o frigorífico é realizado pela Coopavel, para garantir que
não haja desvio da produção. Somente no abate o parceiro/produtor rural
tomará conhecimento do valor de seus serviços prestados, ocasião em que
para recebe-lo aceita a emissão de uma nota fiscal simulando a venda de
parte do lote, que não é seu, pois apenas detém a posse precária e não a
propriedade;
• Os contratos de parceria caracterizam o criador como fiel depositário
das aves ou suínos;
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

• Se os próprios contratos de parcerias definem que o criador receberá
pelas suas tarefas/trabalhos para cada lote que concluir a criação, um valor
pecuniário, logo, considerando não pertencer ao criador a propriedade dos
animais e aves, ração e medicamentos utilizados no trato, é impróprio que
este possa vender à cooperativa parte do lote (que não é seu), para mascarar
o pagamento dos serviços prestados, dando-lhe a versão de ‘aquisição de
mercadorias’;” (Grifos deste relator).
A recorrente defendo o contrário: "a operação realizada tem natureza
jurídica de produção de bens da quota-parte do produtor rural nos
contratos de parceria e não de prestação de serviços como se pretendeu
na decisão recorrida"(Grifos deste relator).
Traz o art. 96 do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964) que trata dos contratos
de parceria rural. Diz que seu § 5o prevê que as regras dos contratos de parceria
rural não se aplicam aos contratos de parceria agroindustrial para a criação de aves
e suínos que possuirão legislação específica; mas que, como até então não foi
publicada a lei específica, tem-se mantido a aplicação das regras da parceria rural.
Observa que esse artigo fora regulamentado pelo Decreto no 59.566/1966,
destacando-se, para o presente caso, partes do seu art. 4o:
Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa [...] lhe
entrega (a outra pessoa) animais para cria, recria, invernagem, engorda
[...] mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do
empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas
proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei.
(Grifos do original. Explicação entre parênteses, deste relator).
E prossegue:
Nos contratos de parceria avícola/suinícola o objeto do contrato é a criação de
frangos/suínos para o abate. A agroindústria (parceiraoutorgante) se obriga ao
fornecimento de pintos e suínos para cria, recria, medicamentos, ração, assistência
técnica e transporte e o produtor rural (parceiro-outorgado) se obriga ao
alojamento em estrutura própria (aviário) e ao desenvolvimento desses
animais até chegarem ao ponto ideal de abate, arcando com as despesas
trabalhistas e previdenciárias da contratação de funcionários, energia elétrica,
manutenção, etc.
[...]
A parte do produtor é caracterizada como produção rural própria e não
prestação de serviços. Ao final da realização do objeto do contrato, o produtor recebe
parte da produção e não por haver prestado serviços.
Apenas por força do contrato de parceria avícola/suinícola o
produtor se obriga a comercializar a sua quota-parte da produção com a
agroindústria (parceiro-outorgante).
Se a previsão contratual não existisse o produtor rural estaria livre para
comercializar a sua quota-parte da produção conforme sua conveniência.
O Código Civil estabelece o conceito de proprietário/ direito de
propriedade como um conjunto de direitos:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor
da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente
a possua ou detenha.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

Se o criador não tem o direito de usar, gozar, dispor da coisa;
posto que não pode comercializar os animais que cria, mas apenas
devolvê-los a quem lhe entregou; inclusive a sua, assim chamada,
quota-parte; por força do contrato de parceria; não há que se falar em
aquisição de bens por parte da agroindústria; mas sim em prestação de
serviço por parte do criador; não sendo portanto cabível o pretendido
direito ao crédito presumido.
O animal, que se representa sua quota-parte é apenas um
parâmetro, uma referência para sua remuneração.
E mais, não se pode diferenciar a atividade exercida pelo criador
com relação a sua quota-parte dos demais animais, como dizer que com
relação a um animal produz e aos outros presta serviço.
Traz a recorrente em seu favor, a Instrução Normativa RFB no 971/2009:
[...] no capítulo I do título III ao dispor das normas e procedimentos das
atividades rural e agroindustrial, menciona nos incisos XI e XIV do artigo 165 sobre
o contrato de parceria rural.
Expressamente, o § único do artigo 168 da referida instrução normativa
prescreve que a quota-parte do parceiro é considerada produção rural própria
do produtor rural e base de incidência da contribuição previdenciária sobre a receita
da comercialização da produção rural. [...]
Parágrafo único. A parte da produção que na partilha couber ao
parceiro outorgante é considerada produção própria." (Grifos do original).
Este entendimento também é confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
instado a se manifestar sobre a incidência da contribuição previdenciária (funrural)
nos contratos de parceria avícola, concluiu pela incidência da contribuição sobre a
receita auferida pelo produtor rural quando da comercialização da sua quota-parte
na produção a empresa agroindustrial (parceiro-outorgante).
[...]
O artigo 110 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966) veda a
possibilidade do ente competente de alterar a definição de institutos de direito
privado [...]
De fato, tal Instrução Normativa ́considera a quota-parte do parceiro
produção rural própria, mas para fins específicos de incidência da contribuição
previdenciária.
Não pode ela alterar o instituto da propriedade esculpido no Código Civil, por
força do referido art. 110 do Código Tributário.
Traz a recorrente jurisprudência deste CARF em seu socorro. Importante
examinar os termos dos contratos de parceria que regulam as relações em pauta:
“A retenção de frangos pelo CRIADOR em índice superior ao permitido,
[...]caracterizará o furto, respondendo o mesmo penal e civilmente pelo ato
praticado.
“O CRIADOR. por cada lote criado, receberá pecuniariamente o valor
apurado através da tabela referente ao Índice de Eficiência Produtiva IEP,
observando-se o seguinte: Peso Médio (X) Sobrevivência (X) 100 % (:)
Conversão Alimentar (X) Idade dos Frangos.”
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

“Faculta-se ao CRIADOR utilizar 0,15% (zero vírgula quinze por cento)
do total de aves do lote em formação, para o seu próprio sustento. Não
consumindo o total permitido, obriga-se o CRIADOR a entregar todo o saldo
de aves viáves e remanescentes não consumidas.”
“O CRIADOR se obriga ainda:
[...]
“O CRIADOR por este instrumento constitui-se fiel depositário das
aves postas em seu poder pela COOPAVEL, para que efetue a criação
objeto deste instrumento, devendo respeitar orientações técnicas, zelando
pela sua guarda e conservação, sendo que não o fazendo por ato de sua
responsabilidade, responderá pelas penas de depositário infiel, nos termos da
lei, especialmente se der causa ao desaparecimento de frangos não
autorizados por este instrumento. As penas do depositário infiel serão de
ordem civil e criminal.” (Grifos do original)
O fato de ser constituído fiel depositários das aves (entendo, de
todas elas) postas em seu poder pela COOPAVEL demonstra que, como
já examinado, não são suas as aves, apenas presta serviço com relação
a elas. Sua remuneração é pelo Índice de Eficiência Produtiva e não pela
venda de animais. Se pode reter parte dos animais é para o seu
sustento, não sendo estas devolvidas ao produtor, apenas se houver
saldo. Situação semelhante ocorre com os contratos relativos aos suínos.
Assim, nesse tema, nego provimento ao recurso voluntário.
Do índice de exportação para ressarcimento do crédito presumido
Consta do acórdão recorrido que a Delegacia de origem recalculou o crédito
presumido (relativamente às aquisições comprovadas e não glosadas) aplicando um
novo critério de rateio proporcional; desconsiderando a aplicação do índice setorial
de exportação utilizado pela recorrente.
Empregou a unidade índice de exportação calculado mediante a comparação
das exportações realizadas (de carne e de óleo de soja degomado) com a receita bruta
total da empresa no período:
Em síntese, a autoridade fiscal, após determinar as aquisições de milho, soja, e
animais realizadas de pessoas físicas que poderiam conceder o direito ao crédito
presumido, aplicou: (i) o índice de exportação de carnes (frango e suíno), calculado
por meio da divisão do total de exportações de carne pela receita bruta total, sobre as
aquisições de animais (frango e suínos) e de milho com direito à crédito; e (ii) o
índice de exportação de óleo degomado, calculado por meio da divisão do total das
exportações de óleo pela receita bruta total, sobre as aquisições de soja in natura
com direito à crédito. No caso, a fiscalização partiu da premissa de que o milho foi
empregado exclusivamente na fabricação da ração e a soja somente na
industrialização do óleo de soja degomado, caracterizando-se, portanto, a existência
de consumo direto nos respectivos processos produtivos e de exportações de carne e
de óleo de soja degomado.
A contribuinte, por outro lado, aplicou e defende a aplicação das seguintes
fórmulas:

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

A recorrente alega ilegalidades na forma de apuração utilizada pelo Fisco,
tendo em vista o disposto nos já citados artigos 56a e 56B da Lei no 12.350/2010, os
quais autorizam a compensação com débitos próprios ou o ressarcimento em
dinheiro, respectivamente:
a) de saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes à
data de publicação da lei; e
b) para a pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004;
remetendo o cálculo aos §s 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e §s 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
Argumenta que, quanto à primeiro situação, a exposição de motivos da Medida
Provisória no 517/2010, na qual fora convertida a dita lei, traz que a finalidade da
medida é monetizar o estoque de créditos presumidos vinculados às
receitas de exportação, permitindo que as pessoas jurídicas consigam
realizar estes ativos de modo a reduzir os custos de produção (grifos do
original).
Reproduzo, para análise mais detalhada, os disposições em pauta:
Art. 3o. [...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §
7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria
da Receita Federal. (Grifos deste relator).
A recorrente, optante pelo rateio proporcional, assim interpretou o
respectivo dispositivo:
[...] o crédito presumido a ressarcir vinculado a receita de
exportação será apurado pela aplicação sobre os custos (bens
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

adquiridos) da relação percentual da receita bruta da exportação dos
produtos com direito ao crédito presumido em relação a receita bruta
total dos produtos com direito ao crédito presumido, ou seja, obtido
conforme a seguinte fórmula.

Entendo pelo acerto da Delegacia de origem e da Delegacia de
Julgamento: a disposição do 3o, § 8o , II, da Lei n. 10.833/2003 não deixa
margem à interpretação da recorrente, posto que baseia o rateio na
"relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total". Se é "receita bruta total" não é
receita bruta total por produto (ou setor) carne e óleo de soja degomado
como quer fazer crer a recorrente.
A exposição de motivos que traz em seu favor não tem o poder de alterar o
significado da lei, no máximo direcionar a seu interpretação quando houver margem
para tanto.
Ainda assim, também não ampara a fórmula defendida pela recorrente, por não
discriminar produtos/ setores.
Aduz a recorrente que o Receita Federal estaria a violar o princípio
constitucional da isonomia, "diferenciado para empresas que investem e produzem
através de diversas atividades em unidade filiais, das empresas que mantém uma
única atividade e assim não tem que computar para cálculo de seu crédito receita de
outras atividades. De plano, não compete a este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Ainda assim, entendo que o legislador, ao estatuir a opção pelo método
da apropriação direta, permite que a empresa compute operação a
operação o seu crédito.
Já na opção pelo rateio proporcional, o legislador elegeu um
método mais geral e simplificado, para empresas com incidência não-
cumulativa da COFINS, para apenas parte de suas receitas, sem o
detalhamento por produto/ setor.
Registre-se, por oportuno, que a CSRF manteve a glosa em relação ao crédito
presumido sob análise, nos termos da ementa no acórdão no 9303-008.073:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade
agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido
pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic acrescida
de juros de 1%, sobre o direito creditório pleiteado, aplica-se o quanto já sedimentado na
Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003”.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720659/2012-31

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital